Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAÍSSA THAYNÁ OLIVEIRA RAMOS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal de Taguatinga, pela qual fora decretada a prisão preventiva da paciente. Esclarece o ilustre impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em 14/12/2022, apenas pelo fato de ser companheira de Cristian Gomes de Sousa, contra quem de fato havia mandado de prisão expedido. Argumenta que a r. decisão combatida é “nula”, isso porque a paciente sequer foi denunciada pela suposta prática do crime de roubo, não existindo, assim, razões que justifiquem a decretação da prisão cautelar da paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar requerida, para o fim que seja a r. decisão monocrática revogada, com a consequente libertação da paciente. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante se verifica, o ilustre impetrante não juntou com a petição inicial qualquer documento, nem mesmo cópia da r. decisão contra a qual se insurge neste writ. De toda a forma, em análise aos autos da ação penal de origem, pelo sistema informatizado (APOrd 0722630-50), foi possível constatar que a prisão preventiva da paciente foi decretada em 07/12/2022, a pedido da d. autoridade policial, estando a r. decisão que acolheu o referido pleito, assim fundamentada (ID 145712374 dos autos da ação penal): “No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Cumpre salientar que os representados são investigados por diversos fatos registrados em ocorrências policiais, notadamente relacionados a crimes de roubo contra estabelecimentos comerciais, utilizando o mesmo modus operandi para subtração de aparelhos celulares e diversos eletrônicos, em sua grande maioria, o que demonstra a propensão à prática de ilícitos penais de natureza grave, sobretudo de roubo de objetos de grande valor econômico de mercado e em grande quantidade, causando prejuízos enormes às empresas, o que tem o condão de abalar a ordem pública, revelando a periculosidade dos agentes. Assim, a reiteração delitiva recomenda a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar o convívio social com pessoas perigosas, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade, diante das várias ocorrências policiais com envolvimento dos investigados. Além disso, há notícia de que alguns dos representados se evadiram do distrito da culpa, mudando para outra unidade da federação (MA), quando tomaram conhecimento das investigações, sendo a própria polícia, denotando, assim, que estão tentando se furtar à aplicação da lei penal, outro fundamento para o decreto da custódia preventiva (artigo 312 do CPP). Ademais, os crimes imputados têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I)” . Em face dos fundamentos consignados pelo d. magistrado na r. decisão atacada, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não há como acolher a tese de nulidade da r. decisão vergastada, que se encontra bem fundamentada e baseada em hipóteses legais que autorizam a prisão cautelar. É certo que a paciente não consta no rol de denunciados, mas conforme foi possível observar pelo andamento da ação penal, a r. decisão combatida foi proferida após novo relatório produzido pela d. autoridade policial, baseado em fatos surgidos com o desenrolar das investigações. Como se pode observar, segundo o Relatório no 976/2022 CORPATRI (ID 145712369), foram colhidas evidências de participação da paciente no roubo objeto da denúncia – ocorrido no interior das Lojas Americanas do Riacho Fundo II, na data de 28/06/2022, em que um grupo de pessoas subtraiu, mediante uso de faca e arma de fogo, mais de 70 aparelhos de celular, notebooks e vídeos games. Conforme relatado pela d. autoridade policial, a paciente foi reconhecida por vítimas e testemunhas. Além disso, a partir de outras ocorrências policiais, foi constatada a suposta participação da paciente em outros roubos, incluindo o ocorrido nas Lojas Americanas da 505 Norte. É preciso ressaltar, ainda, que, segundo interceptações telefônicas promovidas pela d. autoridade policial, foi constatado o uso de celulares roubados por parte da paciente. Desse modo, consoante consignado na r. decisão impugnada, são fartos os indícios de reiteração delitiva por parte da paciente. Sobre o tema, a orientação da jurisprudência oriunda do c. STJ, é no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, é preciso também considerar a possibilidade concreta de fuga, considerando que, segundo o relatório policial acima citado, a paciente foi localizada no Estado do Maranhão, inclusive fazendo uso de um celular roubado. Por consta destas breves considerações, conclui-se que a r. decisão fustigada não se afigura merecedora de reparos, sendo de rigor, portanto, sua conservação nesta sede, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro a liminar. Encaminhem-se oportunamente e em horário normal de expediente, os presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, à 00h50. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura)